Tribunal: TJSP
Processo: 2277497-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE CONJUNTO-IMAGEM, CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Decisão que indeferiu tutela provisória de urgência – Inconformismo – Acolhimento – Presença dos requisitos do art. 300, do CPC, para concessão da tutela provisória de urgência – Demonstração do ato de concorrência desleal – Conjuntos-imagens de todos os produtos da agravante, com registro em Órgão

Ementa:
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE CONJUNTO-IMAGEM, CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Decisão que indeferiu tutela provisória de urgência – Inconformismo – Acolhimento – Presença dos requisitos do art. 300, do CPC, para concessão da tutela provisória de urgência – Demonstração do ato de concorrência desleal – Conjuntos-imagens de todos os produtos da agravante, com registro em Órgão Registrário da Bélgica – Direitos não registráveis no Brasil, mas protegidos contra atos de concorrência desleal parasitária – Possibilidade de confusão do consumidor – Demonstração de uso anterior pela agravante – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido por maioria de votos.

Dispositivo: por maioria de votos deram provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado que declara, acórdão com o 2o Desembargador.